Tribunal: TJMT
Processo: 1034886-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034886-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 110.435.616-33 (AGRAVANTE), IAEL FELLICIA PASSOS COSTA - CPF: 034.092.551-50 (AGRAVADO), ELISANGELA PASSOS DE ANDRADE - CPF: 570.504.651-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Rescisão Contratual. Reintegração de Posse. Necessidade de Prévia Rescisão Contratual e Dilação Probatória. Não Comprovação da Probabilidade Do Direito.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e reintegração na posse do bem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.
A inadimplência do comprador, por si só, não é suficiente para justificar a reintegração de posse sem a prévia rescisão do contrato que deu origem a posse, e a rescisão demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência para reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual não é possível sem antes decidir acerca da rescisão contratual, a qual exige contraditório e ampla instrução probatória.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2239149-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Ernani Desco Filho, 18a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034886-88.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rykaelle Ribeiro Vieira
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais n. 1044815-22.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
Iael Fellicia Passos Costa
e
Elisangela Passos de Andrade
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que pretendia a suspensão dos efeitos do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direito e a reintegração da posse do imóvel descrito no Contrato.

A Agravante esclarece que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda referente ao imóvel situado no Condomínio Chapada dos Buritis, no município de Várzea Grande/MT; contudo, embora as Agravadas tenham quitado o ágio, deixaram de pagar as parcelas do financiamento imobiliário, os encargos condominiais e o IPTU.

Ressalta que a inadimplência das Agravadas é contínua e que o perigo de dano é evidente, uma vez que as elas permanecem no imóvel sem assumir com os custos decorrentes da ocupação, enquanto ela (Agravante) suporta o ônus do financiamento e enfrenta sucessivas restrições em seu nome.

Requer o provimento do Recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do Contrato e reintegrada na posse do imóvel objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258810659).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar a Contraminuta (Id. 261285256).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, a Agravante Rykaelle Ribeiro Vieira ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais em desfavor das Agravadas Iael Fellicia Passos Costa e Elisangela Passos de Andrade.

Narrou na Petição Inicial que, em 17/05/2016, adquiriu o imóvel localizado no Condomínio Chapada dos Buritis, apartamento 204, bloco 28, no Município de Várzea Grande/MT, mediante financiamento bancário celebrado com a Caixa Econômica Federal e que, após alguns anos, especificamente em 05/01/2018, repassou-o às Agravadas por meio do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos do imóvel.

Afirmou que as Agravadas pagaram o ágio; todavia, não quitaram as parcelas do financiamento e demais encargos condominiais, conforme estipulado no Contrato.

Ressaltou que as Agravadas continuam a residir no imóvel sem arcar com os custos decorrentes da ocupação, enquanto suporta o ônus financeiro do financiamento e inúmeras negativações em seu nome.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Contrato e a reintegração na posse do imóvel.

O Juiz singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que os pressupostos não foram devidamente comprovados, especialmente porque o inadimplemento em relação às parcelas do financiamento é esporádico e, antes de reintegrar a Agravante na posse do imóvel, seria necessário rescindir o Contrato.

Nas razões recursais a Agravante alega que os atrasos não são esporádicos, conforme mencionado pelo Juiz singular, mas sim recorrentes.

Salienta que, diante da inadimplência das Agravadas, teve que assumir o pagamento das prestações do financiamento para evitar restrições em seu nome e prevenir eventual leilão extrajudicial do imóvel.

De acordo com a Lei dos Ritos, a tutela de urgência será deferida se a parte comprovar a probabilidade do seu direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Em juízo de cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito suscitado pela Agravante.

Apesar de a Agravante afirmar que a inadimplência das Agravadas é contínua, esta alegação não é motivo suficiente para reintegrá-la na posse do imóvel, em especial porque não é possível discutir a natureza da posse - se injusta ou precária - sem antes declarar a rescisão do contrato judicialmente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEVEM ESTAR PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUAIS SEJAM, A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
NÃO É POSSÍVEL DEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE, EM AÇÕES QUE VISEM À RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ATÉ QUE, DE FATO, OCORRA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO,
RAZÃO PELA QUAL VAI MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 51582567720228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 09-09-2022). (sem destaques no original)

Nesse contexto, vale ressaltar que a análise da rescisão contratual, que é o próprio mérito da Ação de origem, depende de dilação probatória. O término do contrato está condicionado à manifestação das Agravadas a fim de que possam apresentar a versão dos fatos e esclarecer acerca dos supostos inadimplementos, ou, se de fato estão adimplentes, diante da necessidade de observância da boa-fé objetiva que norteia os contratos.

Em resumo, é necessária a instrução do processo e análise mais aprofundada do caso.

Esse é o entendimento jurisprudencial. Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. A tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, exige a presença de elementos que demonstrem o direito postulado, bem como que o retardo na concessão do pedido possa causar dano ou risco ao resultado do feito e isso, em face à prova documental que instrui o presente recurso, não se observa nos autos.
A despeito das relevantes alegações da parte agravante, inviável o deferimento da reintegração de posse, porquanto a questão travada nos autos demanda a instauração do contraditório e a ampla instrução processual, em especial por se tratar de pedido formulado em razão de rescisão de contrato.
Neste momento, com base nos elementos dos autos, não se mostra viável o deferimento da reintegração de posse postulada. Recurso não provido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 50307802220238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-06-2023). (sem destaques no original)

Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e perdas e danos - Reintegração de posse com fundamento no art. 561 e 562 do CPC – (...)
Posse fundada em compromisso de compra e venda firmado entre as partes, necessária a prévia rescisão contratual. Necessidade do contraditório e ampla instrução processual. Ademais, anteriormente à medida pretendida é imprescindível haver pronunciamento judicial sobre a resolução do compromisso de venda e compra.
Precedentes desta Corte. Perigo de irreversibilidade na adoção desta medida. Decisão reformada para revogar a tutela concedida na origem. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – Agravo de Instrumento 2239149-48.2024.8.26.0000, Rel. Ernani Desco Filho, 18a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2024, DJe 04/10/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações e diante da inexistência de probabilidade do direito alegado,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025